Tribunal: TJES
Processo: 5008124-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008124-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLERSON MONTEIRO DO ROSARIO
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA À VÍTIMA DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wellerson Monteiro do Rosário contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, em razão da decretação da prisão preventiva nos autos de ação penal por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP). A defesa alega ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta, sustentando que a medida se baseou unicamente em declaração da vítima durante audiência, que relatou se sentir intimidada por “olhares tortos” do réu, sem comprovação objetiva da ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação concreta, atual e legalmente suficiente, nos termos do art. 312 do CPP, diante das alegações de ameaça à vítima, da existência de outros processos em andamento e da suposta inadequação das medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade da conduta imputada e na alegação de ameaça à vítima durante o curso da instrução processual, indicando risco concreto à integridade física da ofendida e comprometimento da instrução criminal.

4.
O temor expresso pela vítima, ainda que decorrente de gesto interpretado como intimidador, é considerado relevante pelo STJ para justificar a prisão preventiva como forma de proteger a vítima e assegurar o regular andamento do processo penal.

5.
O paciente responde a outros processos criminais, fato que reforça a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e responsabilidades familiares, não têm força absoluta para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de proteção da vítima e na preservação da instrução criminal, diante de indícios concretos de intimidação.

2. A existência de outros processos penais em nome do réu reforça a periculosidade e autoriza a segregação cautelar para garantir a ordem pública.

3. A prisão preventiva não se mostra desproporcional mesmo diante de condições pessoais favoráveis, quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 319; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 620.306/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008124-14.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WELLERSON MONTEIRO DO ROSÁRIO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que o ato coator é desprovido de fundamentação concreta e contemporânea, tendo se baseado unicamente em declaração prestada pela vítima em audiência de instrução e julgamento, na qual afirmou ter se sentido intimidada pela presença do réu, alegando “olhares tortos” nos corredores do Fórum.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer “demonstração e comprovação” da alegada ameaça.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e possui residência fixa. Sendo ainda pai de duas filhas autistas, das quais seria o único responsável financeiro.

Aduz, ainda, que a instrução criminal estaria encerrada, não havendo risco de obstrução probatória.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 14030286
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 14078773
.

Parecer Ministerial, pelo I. Procurador Almiro Gonçalves da rocha, opinando pela denegação da ordem (id nº 14269685).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Carlos Bermudes; item 62 da pauta; relatoria do desembargador Fernando Zardini Antonio. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS BERMUDES:-

Excelentíssimos desembargadores que compõem este órgão fracionário da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, os quais cumprimento na pessoa do relator, desembargador Fernando Zardini Antonio.

Excelência, serei breve, direto ao ponto, até por conta do prolongar da sessão de trabalho. Acredito que todos estamos aqui cansados.

Na tarde de hoje, Excelências, eu falo em nome de Welleson Monteiro do Rosário, um homem de 31 anos de idade, pai de duas filhas autistas, que estão, inclusive, presentes no plenário, a Analice e a Anabela, respectivamente, de 6 e 8 anos, e esposo da senhora Jordana Moutinho, que também se encontra presente.

Na tarde de hoje, Excelências, eu chamo a atenção para podermos relembrar os fatos. Para que a gente possa então apreciar esse caso, preciso relembrar quando tudo começou.

Estamos falando aqui de um caso ocorrido em 10 de setembro de 2022. O paciente estava em um bar próximo à sua casa, quando houve um entrevero, um bate-boca com um rapaz que ele se encontrava, e após isso ele vai para a sua residência, o paciente retorna para a sua residência. Esse indivíduo que teve esse bate-boca com ele lá no bar vai até o portão do paciente e passa a proferir uma série de ofensas, inclusive ameaçando de entrar na casa do paciente.

Chama a atenção o erro cometido por ele. Poderia ter ligado para a polícia, poderia ter tomado outras atitudes. Ele, então, na posse de sua arma, ele efetua disparos de arma de fogo de cima de sua residência contra esse indivíduo, esse indivíduo é baleado e foge para o local.

Após os fatos, o Wellerson espontaneamente se apresenta na Delegacia de Polícia, entrega a arma, confessa o crime e, desde o inquérito policial, portanto, desde 10 de setembro de 2022, encontrava-se em liberdade, comparecendo a todos os atos processuais para os quais era intimado na Delegacia de Polícia; em audiência, compareceu acompanhado de advogado, apresentou defesa no processo.

Acontece que na audiência ocorrida em 29 de abril de 2025, a vítima, sobrevivente a uma tentativa de homicídio, alega que não compareceu na primeira audiência, então essa é uma redesignação, alega que não conseguiu comparecer, e não foi, porque, segundo a vítima, ele era ameaçado, esse homem seria ameaçado pelo Wellerson. Inclusive alegou em audiência que se sentiu ameaçado ali, nos corredores do fórum, pela presença do acusado.

Com base nisso, portanto, com base na afirmação da vítima de que se sentia ameaçada, e que foi ameaçada, e que por essa razão não teria ido na audiência anterior, o Ministério Público então solicita a prisão preventiva, e a magistrada, atenta ao pedido do Ministerial, decreta a prisão preventiva.

Esses são os fatos.

Hoje, o nosso pedido é singelo. O que nós pedimos é a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Basicamente isso, porque há aqui, clara violação ao artigo 312, § 2º do CPP, porque não é possível, com todas as vênias,
nós entendermos que a palavra da vítima, pura e simplesmente, isolada de qualquer outro elemento, possa ser fundamento idôneo para denegar a prisão por vítima de alguém. Sobretudo quando falamos de um homem que estava solto desde 2022, que nunca descumpriu qualquer medida que lhe foi imposta.

Importante consignar também que todas as testemunhas foram ouvidas nesse processo. E não há registro por parte de nenhuma outra testemunha de qualquer tipo de ameaça. Nenhuma testemunha, várias foram ouvidas, ao todo, se não me engano, foram seis testemunhas ouvidas, e nenhuma delas, menos da acusação, nenhuma delas mencionou que o Wellerson a teria ameaçado. Apenas a vítima. Lembrando, vítima essa que, conforme narra a denúncia, houve uma discussão entre eles no dia em que se deram os fatos.

Para além disso, Excelências, e aí permito aqui chamar a atenção para o fato de que na decisão em que se indeferiu a liminar, o desembargador Zardini menciona e cita precedente do STJ no sentido de que a palavra da vítima, a prisão preventiva, é cabível quando se busca garantir a integridade física da vítima, enfim, e a palavra da vítima tem especial relevância.

Chamo a atenção para que aquele precedente citado é relacionado a uma tentativa de feminicídio. E, neste caso, nós não estamos tratando disso.

De fato, na Lei Maria da Penha, no contexto de violência doméstica contra mulher, a palavra da ofendida, da vítima, ela tem um especial peso, ela tem uma especial relevância, mas, neste caso, o contexto é outro.

Então, os precedentes que se aplicam à hipótese do nosso entendimento são aqueles do STJ, que indicam que a atemorização de testemunhas para justificar a prisão preventiva com base na conveniência da decisão criminal, deve ter por base dados sólidos e não meras conjecturas.

Faço menção de citar, e o fizemos expressamente no nosso habeas corpus, o HC 478226, do Sergipe, e também o HC 63279, de São Paulo, alguns dos precedentes que citamos.

O que nós temos aqui são meras conjecturas, repito.

No presente caso, chamo a atenção para o total cabimento, adequação e até a indicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por quê?

Como dito, neste processo nunca foi decretada nenhuma medida cautelar em desfavor do Sr. Wellerson. Ele esteve solto desde o início e em nenhum momento foi decretada qualquer medida cautelar. A primeira decretada foi justamente a sua prisão. Prisão essa, repito, baseada na palavra da vítima.

Portanto, a prisão, que é a medida mais gravosa e mais extrema, foi a única decretada.

Nós não estamos falando aqui, Excelências, de um indivíduo que tinha contra si decretado medidas cautelares, as descumpriu, e por essa razão foi preso. Não. Ele respondia ao processo inteiramente em liberdade, sem imposição de nenhuma medida cautelar, e a única aplicada ao longo de 03 (três) anos de processo foi a prisão.

Caminhando agora para o fim, faço apenas um registro.

Acho necessário pontuar, e, com todo o respeito, e faço isso com muita serenidade e em nenhum sentido de atacar, enfim, mas eu preciso registrar o Parecer exarado pela Procuradora de Justiça no momento em que diz que “a subsistência das filhas autistas, menores de idade, que dependem dos cuidados do pai, não está prejudicada porque elas recebem aposentadoria do INSS de pouco mais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.

Com todas as vênias, alegar que R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de benefício do INSS é suficiente para manter materialmente duas filhas autistas, quando tem uma mãe desempregada, é, no mínimo, no mínimo, desconhecer a realidade de pessoas que convivem com crianças neurodivergentes.

Digo isso porque sou pai de uma filha autista. É, no mínimo, no mínimo, com todo o respeito, preocupante nós lermos isso no Parecer do Ministério Público. Repito, com todo o respeito que possuo e nutro pela instituição.

Então, Excelências, caminhando para o fim, peço, na tarde de hoje, com base, nos argumentos de fato e direito que expus aqui, mas, sobretudo, rogando a Vossas Excelências pelo senso de justiça e humanidade acima de tudo, pugno pela concessão da ordem mediante a imposição de medidas cautelares adiversas da prisão, que eu expressamente escrevi no nosso habeas corpus, quais sejam: proibição de ter contato com testemunhas e com a suposta vítima, proibição de se ausentar da comarca de culpa, recolhimento domiciliar noturno (se for o caso), e inclusive peço, de forma cumulativa, a aplicação, inclusive, do monitoramento eletrônico.

Entendo que a imposição de todas as medidas de forma cumulativa será muito mais do que suficiente para garantir a cautelaridade e para que possamos devolver o Wellerson ao retorno ao seu trabalho, mas, sobretudo, para os braços das suas filhas e da sua esposa.

Muito obrigado, agradeço pela atenção e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar o doutor Carlos Bermudes. Mas ele trouxe alguns pontos que eu também gostaria de reexaminar, principalmente a questão do contexto dessa ameaça que a vítima diz ter sofrido.

Então, quero revisitar as provas para poder emitir um juízo mais seguro.

*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WELLERSON MONTEIRO DO ROSÁRIO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que o ato coator é desprovido de fundamentação concreta e contemporânea, tendo se baseado unicamente em declaração prestada pela vítima em audiência de instrução e julgamento, na qual afirmou ter se sentido intimidada pela presença do réu, alegando “olhares tortos” nos corredores do Fórum.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer “demonstração e comprovação” da alegada ameaça.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e possui residência fixa. Sendo ainda pai de duas filhas autistas, das quais seria o único responsável financeiro.

Aduz, ainda, que a instrução criminal estaria encerrada, não havendo risco de obstrução probatória.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de ID nº 67884276, tem-se nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva. Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato conforme documentos juntados e depoimentos colhidos durante as investigações. Por sua vez, os termos de declarações prestados apontam indícios de autoria do indiciado nos fatos apurados. É de ver que crimes desta mesma natureza têm se tornado uma constante nesta comarca, causando perturbação à ordem pública e demasiada insegurança à sociedade. Importante destacar, para os fins de acautelamento do meio social, que trata-se de conduta extremamente grave, a qual revela a periculosidade do acusado através do modus operandi em tese empregado, indicando a necessidade de aplicação de medida cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Além disso o acusado encontra-se ameaçando a vítima de morte, deixando-a com muito medo, conforme se vê na mídia em anexo.
Sendo necessária a decretação da prisão do acusado também para garantir a instrução criminal
. Daí porque as medias cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ipso facto, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do indiciado é medida de rigor para este fim.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

“
7. Em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva.

[...]

Tal circunstância, aliada ao temor demonstrado pela vítima, aponta que a prisão é necessária, também, como forma de assegurar a instrução criminal”.

(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior.

Insta salientar, ainda, que o paciente responde por outros processos, conforme pesquisa realizada pelo juízo a quo (ID 34258906), tombados sob nº 0004896-61.2017.8.08.0012; 0000859-52.2009.8.08.0050; 0002412-63.2023.8.08.0012 e 0023212-30.2014.8.08.0012.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008124-14.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELLERSON MONTEIRO DO ROSARIO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WELLERSON MONTEIRO DO ROSÁRIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto
no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que o ato coator é desprovido de fundamentação concreta e contemporânea, tendo se baseado unicamente em declaração prestada pela vítima em audiência de instrução e julgamento, na qual afirmou ter se sentido intimidada pela presença do réu, alegando “olhares tortos” nos corredores do Fórum.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer “demonstração e comprovação” da alegada ameaça.

A
lerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e possui residência fixa. Sendo ainda pai de duas filhas autistas, das quais seria o único responsável financeiro.

Aduz, ainda, que a instrução criminal estaria encerrada, não havendo risco de obstrução probatória.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao
analisar o termo de audiência de ID nº 67884276, tem-se nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva
:

“
[...] Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva. Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato conforme documentos juntados e depoimentos colhidos durante as investigações. Por sua vez, os termos de declarações prestados apontam indícios de autoria do indiciado nos fatos apurados. É de ver que crimes desta mesma natureza têm se tornado uma constante nesta comarca, causando perturbação à ordem pública e demasiada insegurança à sociedade. Importante destacar, para os fins de acautelamento do meio social, que trata-se de conduta extremamente grave, a qual revela a periculosidade do acusado através do modus operandi em tese empregado, indicando a necessidade de aplicação de medida cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Além disso o acusado encontra-se ameaçando a vítima de morte, deixando-a com muito medo, conforme se vê na mídia em anexo.
Sendo necessária a decretação da prisão do acusado também para garantir a instrução criminal
. Daí porque as medias cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ipso facto, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do indiciado é medida de rigor para este fim.
[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

“
7.

Em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos

demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva.

[...]

Tal circunstância, aliada ao temor demonstrado pela vítima, aponta que a prisão é necessária, também, como forma de assegurar a instrução criminal”.

(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior.

Insta salientar, ainda, que o paciente responde por outros processos, conforme pesquisa realizada pelo juízo a quo (ID 34258906), tombados sob nº
0004896-61.2017.8.08.0012; 0000859-52.2009.8.08.0050; 0002412-63.2023.8.08.0012 e 0023212-30.2014.8.08.0012.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.